Tribunal: TCU
Processo: 005.076/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6086/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.076/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedito Costa Aragao (XXX.394.303-XX); Eromi Bezerra Leite (XXX.655.553-XX); Gecira Cabral Santos (XXX.595.273-XX); Heraldo Paulo Pavao Filho (XXX.253.493-XX); Maria Jose Franca Galeno (XXX.942.623-XX); Maria Jose Nascimento Almeida (XXX.050.693-XX); Maria Nazare de Oliveira Soares (XXX.352.563-XX); Maria da Conceicao Lima Silva (XXX.919.353-XX); Marly Godinho Cadete (XXX.143.933-XX); Valdevino Silva Arruda (XXX.502.893-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.